Tribunal: TJSP
Processo: 2282783-70.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a liberdade pessoal
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
R (PLC) N. 80/19, QUE TINHAM POR OBJETO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PAULISTAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Publicação, em 7 de março de 2020, da Lei Complementar n. 1.354, de 6 de março de 2020, e da Emenda Constitucional n. 49, de 6 de março de 2020 – Processo legislativo encerrado – Reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação e consequente ausência de interesse processual – Exegese do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Processo extinto sem análise do mérito.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2282783-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a liberdade pessoal

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

22/06/2020

Ementa:
HABEAS CORPUS – DIREITO DE INGRESSO E PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS RESERVADAS AO PÚBLICO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL, DURANTE A TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL (PEC) N. 18/19 E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) N. 80/19, QUE TINHAM POR OBJETO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PAULISTAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Publicação, em 7

Ementa:
HABEAS CORPUS – DIREITO DE INGRESSO E PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS RESERVADAS AO PÚBLICO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL, DURANTE A TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL (PEC) N. 18/19 E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) N. 80/19, QUE TINHAM POR OBJETO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PAULISTAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Publicação, em 7 de março de 2020, da Lei Complementar n. 1.354, de 6 de março de 2020, e da Emenda Constitucional n. 49, de 6 de março de 2020 – Processo legislativo encerrado – Reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação e consequente ausência de interesse processual – Exegese do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Processo extinto sem análise do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282783-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
MAXIMILIANO NAGL GARCEZ, MONIQUE GONÇALVES DI CARLO e
RODRIGO OLIVEIRA SALGADO, Pacientes BRUNNO GOZZI CANDIDO DE
OLIVEIRA, CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA e MARINA PAREDES DE
CASTRO, são impetrados PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282783-70.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO N. 32.999
HABEAS CORPUS No 2282783-70.2019.8.26.0000 (Processo digital)
IMPETRANTES: MAXIMILIANO NAGL E OUTROS
PACIENTES: BRUNNO GOZZI CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS
IMPETRADOS: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS DIREITO DE INGRESSO E
PERMANÊNCIA
NAS
DEPENDÊNCIAS
RESERVADAS AO PÚBLICO NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADUAL,
DURANTE
A
TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL
(PEC)
N.
18/19
E
DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) N.
80/19, QUE TINHAM POR OBJETO A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS PAULISTAS
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO
Publicação, em 7 de março de 2020, da Lei
Complementar n. 1.354, de 6 de março de 2020, e da
Emenda Constitucional n. 49, de 6 de março de 2020
Processo legislativo encerrado Reconhecimento
da perda superveniente do objeto da ação e
consequente ausência de interesse processual

Exegese do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil.
Processo extinto sem análise do mérito.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Maximiliano
Nagl Garcez, Monique Gonçalves Di Carlo e Rodrigo Oliveira Salgado
em favor de Brunno Gozzi Candido de Oliveira, Cristina Pereira de
Oliveira e Marina Paredes de Castro objetivando a concessão “da ordem
liminar de Habeas Corpus para a expedição de SALVO-CONDUTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282783-70.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
para os pacientes apontados, a fim que possam ter livre e irrestrito
acesso a todas as dependências da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, destinados às deliberações da Reforma da Previdência” (fls.
7).
Explicam que os pacientes são membros da Diretoria
Executiva da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo ASDPESP que acompanham assiduamente as
discussões sobre a Reforma da Previdência dos servidores públicos na
ALESP. Dizem que o artigo 4o do Estatuto da ASDPESP define as
finalidades do órgão representativo, dentre as quais se incluem a
representação da classe, a postulação em favor dos interesses dos
associados e outros. Relatam que o Presidente da ALESP determinou o
fechamento da galeria de acesso ao público no dia 5 de dezembro de
2019, após a mesa da Presidência ter sido ocupada por Deputadas, razão
pela qual temem que os pacientes tenham o acesso impedido às
deliberações. Argumentam que o artigo 277 do Regimento Interno da
ALESP revê que 'será permitido a qualquer pessoa decentemente
vestida assistir às sessões, de local apropriado'. Explicam que o temor
dos pacientes é reforçado pelo fato de ter sido publicado no Diário
Oficial um requerimento, assinado por diversos parlamentares e dirigido
ao Presidente da ALESP, objetivando a evacuação e fechamento da
galeria. Dissertam sobre o cabimento do presente habeas corpus
preventivo. Dizem que estão presentes os requisitos para a concessão da
liminar (fls. 1/15).
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 72/74).
A ALESP prestou informações (fls. 88/103), negando a
ocorrência de constrangimento ilegal.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou “pelo
arquivamento do presente writ, em razão da perda de seu objeto” (fls.
139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282783-70.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
É o relatório.
Pretendem Maximiliano Nagl Garcez e outros, por meio do
presente habeas corpus preventivo, obter, “no mérito, a confirmação da
liminar, com a consequente concessão de ordem de habeas corpus
coletivo para determinar os salvo-condutos definitivos, determinando-se
que não haja a proibição da entrada dos pacientes Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, especialmente no plenário, durante
todo o pleito de apreciação da Reforma da Previdência” (fls. 14/15).
O presente habeas corpus perdeu o seu objeto.
O que se buscava por meio do presente remédio
constitucional era tutelar o direito dos pacientes a ingressarem e
permanecerem nos espaços destinados ao público da ALESP,
participando do processo democrático, durante a tramitação da Proposta
de Emenda Constitucional (PEC) n. 18/19 e do Projeto de Lei
Complementar (PLC) n. 80/19, que tinham por objeto a Reforma da
Previdência Social dos servidores públicos estaduais paulistas.
Ocorre que, em 7 de março de 2020, foram publicadas a
Lei Complementar n. 1.354, de 6 de março de 2020, e a Emenda
Constitucional n. 49, de 6 de março de 2020, fruto do referido processo
legislativo e instituidoras da mencionada reforma previdenciária.
Encerrou-se, portanto, o processo legislativo. Não há mais
deliberações a serem presenciadas, como pretendiam os pacientes.
Assim, observados os termos do pedido, que se restringia
ao acompanhamento da fase deliberativa do mencionado processo
legislativo pelos pacientes, tem-se que o presente habeas corpus perdeu
o objeto, por motivo superveniente à sua propositura.
Apreciando outros habeas corpus preventivos, este
Colendo Órgão Especial já reconheceu a perda superveniente do objeto
da medida:
Habeas corpus, de caráter preventivo, com o fim de assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282783-70.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
seus impetrantes/pacientes o direito de ir e vir nos locais de
acesso público da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
por ocasião da sessão de eleição do Presidente da Casa
Legislativa. Liminar indeferida ante a ausência, na instrução da
inicial, de documento hábil a comprovar, razoavelmente, o motivo
do temor da violação do direito de ir e vir dos
impetrantes/pacientes por ato da autoridade reputada como
coatora. Quando da vinda dos autos à conclusão, referido evento
já havia ocorrido. Feito extinto sem resolução do mérito, ante a
perda superveniente de seu objeto. (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2045622-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo
- N/A; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro:
11/04/2019)
Habeas corpus. Impetração contra o Presidente da Comissão
Parlamentar
de
Inquérito
da
Merenda.
Alegação
de
constrangimento ilegal haurido de convocação para prestar
depoimento perante a CPI da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo. Liminar parcialmente concedida. Perda do objeto.
Notícia de encerramento dos trabalhos com aprovação do
relatório final da CPI em 13/12/2016. Prejuízo do writ. (TJSP;
Habeas Corpus Criminal 2235327-32.2016.8.26.0000; Relator (a):
Sérgio Rui; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça
de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/02/2017; Data de
Registro: 23/02/2017)
Assim, reconhecida a falta de interesse processual
superveniente, é de rigor a extinção do feito sem análise do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282783-70.2019.8.26.0000 - São Paulo
6
Ante o exposto, extingo o processo sem análise do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Moacir Peres
Relator